Tribunal: TJSP
Processo: 1006292-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo. Busca e apreensão. Autor que não promoveu a citação do requerido, mesmo após reiteradas intimações. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E.

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo. Busca e apreensão. Autor que não promoveu a citação do requerido, mesmo após reiteradas intimações. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006292-51.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado
IVANILDO VENTURA DA GRAÇA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006292-51.2018.8.26.0002 -Voto no 35358
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SANTO AMARO – 6a VARA CÍVEL
Apelante: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Apelado: IVANILDO VENTURA DA GRAÇA (não citado)
MM. Juiz Prolator: Emanuel Brandão Filho
VOTO No 35.358
Alienação fiduciária de veículo. Busca e apreensão.
Autor que não promoveu a citação do requerido,
mesmo após reiteradas intimações. Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Hipótese em que a lei
processual não exige prévia intimação pessoal da
parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e
§ 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E.
Corte.
Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 99, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
IV, do CPC, em razão de não ter o autor adotado a providência
anteriormente determinada.
Apela o requerente (fls. 102/111). Sustenta, em
síntese, a nulidade da r. sentença, na medida em que não foi facultada
manifestação sobre o fundamento da extinção, em ofensa ao disposto no
art. 10 do CPC. Alega que não providenciou a conversão da ação de busca
e apreensão em execução porque se trata de faculdade do autor, da qual
não pretende se utilizar, por ora. Assevera ocorrência de nulidade também
por não ter sido precedida da prévia e indispensável intimação pessoal do
requerente, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC. Por isso, requer a
anulação da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006292-51.2018.8.26.0002 -Voto no 35358
3
Recurso não contrariado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a citação do réu é pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo
que o não cumprimento da medida justifica a extinção do processo com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, hipótese em que não se exige a
intimação pessoal da parte para suprir a falta.
Observe-se que, nos termos do § 1o do aludido
dispositivo, apenas nos casos em que “o processo ficar parado durante mais
de 1 (um) ano por negligência das partes” (inc. II) ou “por não promover os
atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais
de 30 (trinta) dias” (inc. III), a referida intimação pessoal é obrigatória.
Não se perca de vista, ademais, que o autor foi
expressamente advertido, por meio de publicação no DJe, de que “O
silêncio será interpretado como desistência da ação” (fl. 95).
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara e E. Corte
em casos análogos:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. A
extinção do processo por falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015, não exige
intimação pessoal da parte, referida no § 1o do artigo
mencionado. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação
no
0024636-74.2011.8.26.0477,
de
minha
relatoria, j. 11.02.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação monitória. Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV, CPC. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Inércia da parte requerente em promover atos que lhe
competiam para a citação da parte ré. Configurada a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006292-51.2018.8.26.0002 -Voto no 35358
4
Desnecessária a intimação pessoal da parte e inaplicável a
Súmula 240 do C. STJ, visto que a hipótese dos autos não
corresponde àquela prevista pelo artigo 485, II e III, CPC.
Precedentes. Recurso não provido.
(Apelação
no
0014531-58.2013.8.26.0577,
Rel.
Des.
WALTER BARONE, j. 08.06.2017)
MONITÓRIA
Extinção por falta de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
Autor que, intimado por meio de seu advogado, não
fornece meios para a citação dos réus - Art. 485, IV, do
vigente Código de Processo Civil
Desnecessidade de
prévia intimação pessoal da parte
Art. 485, § 1o, do
mesmo diploma legal
Súmula 240 do STJ que não se
aplica ao caso - Recurso improvido.
(Apelação no 0041879-33.2013.8.26.0001, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, j. 31.05.2017)
APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Deferimento da tutela provisória
Mandado de citação
cumprido negativamente Parte autora que, devidamente
intimada para se manifestar, via imprensa, quedou-se inerte
Ausência de pressuposto processual para a devida
constituição e desenvolvimento válido do processo

Aplicação do artigo 485, inciso IV do CPC/2015

Precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte, que
só é obrigatória nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015
Decreto de extinção mantido RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação no 1005329-89.2015.8.26.0344, Rel. Des. LUIS
FERNANDO NISHI, j. 18.05.2017)
Observe-se, por oportuno, não haver notícia de
interposição de recurso contra a decisão que determinou a conversão da
ação em execução, tampouco ofensa ao disposto nos arts. 2o e 10o, ambos
do CPC, porquanto a hipótese de extinção, expressamente prevista em lei e
de ordem pública, foi indicada na decisão de fl. 95.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator